Tribunal: TJSP
Processo: 1002603-87.2016.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pescador – Acidente típico – Amputação parcial dos 3o e 4o dedos da mão direita – Nexo causal reconhecido - Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa –– Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pescador – Acidente típico – Amputação parcial dos 3o e 4o dedos da mão direita – Nexo causal reconhecido - Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa –– Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Recurso provido.